Tribunal: STF
Processo: HC 254612
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 966.595/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ante à longa passagem do tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quanto o pleito tem nítidas características revisionais (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).



    2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 2019 e após mais de 5 anos foi impetrado o presente habeas corpus, motivo pelo qual o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, que já transitou em julgado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 6).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedida a ordem para que seja corrigida a dosimetria penal:



    I) Com base nos princípios constitucionais, no art. 61, I, do CP e nos precedentes citados, requer-se a fixação da fração mínima de aumento de 1/6 pela reincidência, por ser a medida mais proporcional no caso concreto. O aumento superior a essa fração violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao bis in idem;



    II) Requer a redução da fração de aumento pela causa de aumento pelo uso de arma para 1/6, com base no princípio da proporcionalidade e na ausência de fundamentação concreta que justifique o aumento em 1/3;



    III) Reconhecimento de “crime único” e afastamento do concurso formal de crimes (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, consigno que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo o não conhecimento do Habeas Corpus 966.595/SP, assim fundamentada:



    O recurso é tempestivo e, por isso, merece conhecimento.



    No que concerne ao conhecimento da impetração, porém, o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC 113.890/SC, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em 3/12/2013, DJ 28/2/2014.



    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    Além disso, como já enfatizado na decisão agravada, o presente mandamus ataca acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgado em 12 de agosto de 2019 (e-STJ fl. 26).



    Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão impugnado e a impetração desse habeas corpus, deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o pedido aqui deduzido em sede de habeas corpus.



    Isso porque é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).



    [...]



    Desse modo, não se vislumbra no presente caso flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, pp. 2-6 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ impede que o Supremo Tribunal Federal examine diretamente as questões neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, não vislumbro teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices antes reconhecidos.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator